Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600314-59.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CONTAS REJEITADAS POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE MULTA.
AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. INAPLICABILIDADE DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO
ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "G", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Municipal do Partido Socialista Brasileiro contra sentença
do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba, que deferiu o registro de candidatura.
A recorrente aponta a existência de inelegibilidade com base no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei
Complementar nº 64/1990, argumentando que as contas relativas ao período em que a recorrida foi
Presidente da Câmara de Vereadores foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado
do Paraná (TCE-PR).
Em contrarrazões, a recorrida argumenta que não houve imputação de débito, apenas a aplicação
de multa, o que afastaria a incidência da inelegibilidade prevista na referida norma.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, afastando a
ilegitimidade ativa do recorrente, mas mantendo o deferimento do registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44093724 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117293509300000043045381
Número do documento: 24100117293509300000043045381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:46:44

A questão em discussão consiste em saber se a rejeição das contas da recorrida pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná com a aplicação de multa, sem imputação de débito, configura a
hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência e a legislação eleitoral (Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, § 4º-A) estabelecem
que a inelegibilidade da alínea "g" não se aplica aos casos em que as contas são rejeitadas sem
imputação de débito e sancionadas exclusivamente com o pagamento de multa.
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao julgar as contas da recorrida, limitou-se à aplicação
de multa, sem imputação de débito, afastando assim a incidência da inelegibilidade.
Precedente: TRE/MT - Recurso Eleitoral em Registro de Candidatura nº 60013897, no qual se
reconhece a inaplicabilidade da inelegibilidade prevista na alí

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600314-59.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600314-
59.2024.6.16.0111 (DRAP- 0600304-15.2024.6.16.0111), que deferiu o pedido de registro de
candidatura de Maristela Pelissaro, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 55333, com
a seguinte opção de nome: Professora Maristela. (Impugnação pelo Partido Socialista Brasileiro -
PSB de Imbaú ao registro de candidatura de Maristela Pelissaro, alegando que que a Requerente se
enquadra em hipótese de inelegibilidade, uma vez que foi responsabilizada pela irregularidade das
contas da Câmara Municipal de Imbaú referentes ao exercício de 2020, sendo-lhe aplicada a multa
administrativa prevista no art. 87, IV, "g", da Lei Complementar 113/05, conforme julgamento no
processo n. 184321/21 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IMBAU DO
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARISTELA PELISSARO VEREADOR
(RECORRIDO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARISTELA PELISSARO (RECORRIDA)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093724
01/10/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.625

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600314-59.2024.6.16.0111 –
Imbaú – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IMBAU DO PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARISTELA PELISSARO VEREADOR
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDA: MARISTELA PELISSARO
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CONTAS REJEITADAS POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE MULTA.
AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. INAPLICABILIDADE DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO
ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "G", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Municipal do Partido Socialista Brasileiro contra sentença
do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba, que deferiu o registro de candidatura.
A recorrente aponta a existência de inelegibilidade com base no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei
Complementar nº 64/1990, argumentando que as contas relativas ao período em que a recorrida foi
Presidente da Câmara de Vereadores foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado
do Paraná (TCE-PR).
Em contrarrazões, a recorrida argumenta que não houve imputação de débito, apenas a aplicação
de multa, o que afastaria a incidência da inelegibilidade prevista na referida norma.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, afastando a
ilegitimidade ativa do recorrente, mas mantendo o deferimento do registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44093724 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117293509300000043045381
Número do documento: 24100117293509300000043045381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:46:44

A questão em discussão consiste em saber se a rejeição das contas da recorrida pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná com a aplicação de multa, sem imputação de débito, configura a
hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência e a legislação eleitoral (Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, § 4º-A) estabelecem
que a inelegibilidade da alínea "g" não se aplica aos casos em que as contas são rejeitadas sem
imputação de débito e sancionadas exclusivamente com o pagamento de multa.
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao julgar as contas da recorrida, limitou-se à aplicação
de multa, sem imputação de débito, afastando assim a incidência da inelegibilidade.
Precedente: TRE/MT - Recurso Eleitoral em Registro de Candidatura nº 60013897, no qual se
reconhece a inaplicabilidade da inelegibilidade prevista na alínea "g" quando há apenas imposição
de multa, sem imputação de débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a ilegitimidade ativa do recorrente e manter o deferimento
do registro de candidatura da recorrida.

Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'g', da Lei Complementar nº
64/90, não se aplica aos casos em que as contas são rejeitadas por irregularidade insanável, mas sem
imputação de débito e sancionadas exclusivamente com o pagamento de multa."
Dispositivos relevantes citados
Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea “g”; § 4º-A.
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, § 4º e § 5º.
Jurisprudência relevante citada
TRE/MT - Recurso Eleitoral em Registro de Candidatura nº 60013897, Acórdão, Des. Ciro José De
Andrade Arapiraca, 27/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Municipal do Partido
Socialista Brasileiro, em face da sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de
Telêmaco Borba, pela qual fora julgado procedente o pedido de registro de candidatura
de MARISTELA PELISSARO. (Id. 44050599)

Em suas razões, a Coligação recorrente sustenta:

a) A discussão tratada nestes autos de Recurso Eleitoral em Requerimento
de Registro de Candidatura se adstringe ao preenchimento ou não dos requisitos
objetivos do artigo 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar nº 64/1990, tendo por base
Num. 44093724 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117293509300000043045381
Número do documento: 24100117293509300000043045381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:46:44

as contas do exercício financeiro relativa ao cargo de Presidente da Câmara de
Vereadores, relativas ao período entre 1º e 9 de janeiro e 6 de abril a 31 de dezembro de
2020, julgadas julgadas irregulares (Acórdão n. 529/23 – Segunda Turma) por
irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de improbidade administrativa;

b) preliminarmente, defende a legitimidade do partido para isoladamente
impugnar, pois como as coligações só são admitidas em eleições majoritárias, não há
impedimento a que partido coligado, isoladamente, impugnar candidaturas relativas à
eleição proporcional;

c) a jurisprudência e a doutrina consolidaram o entendimento de que a
juntada de documentos no registro de candidatura pode ocorrer até o encerramento da
instância ordinária, sem prejuízo ao processo eleitoral, junta documentos;

d) a recorrida foi Presidente da Câmara de Vereadores entre 1º e 9 de janeiro
e 6 de abril a 31 de dezembro de 2020 e, em razão disso, teve as contas do exercício
financeiro daquele ano julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR).
As contas do Legislativo Municipal foram julgadas irregulares (Acórdão n. 529/23 –
Segunda Turma) por irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de
improbidade administrativa;

e) com autorização da recorrida, o contador tinha acesso irrestrito à
contabilidade e às contas bancárias do Legislativo Municipal, o que demonstra, nas
palavras do TCE-PR “descuido dos gestores responsáveis com as finanças do legislativo
”. A recorrida, enquanto gestora das contas da Câmara de Vereadores, assumiu o risco
(ou seja, dolosamente) ao permitir que o contador pudesse operacionalizar livremente as
transações financeiras. A falta de repasse ao INSS das contribuições patronais e dos
valores deduzidos da folha de pagamento de servidores e vereadores configura ato
doloso de improbidade administrativa;

f) os fatos podem gerar consequências penais, são especialmente graves e,
por si só, indicam a possibilidade de causar prejuízo ao erário devido aos encargos da
mora, demonstrando a incidência da inelegibilidade prevista na alínea 'g’.

g) a decisão que julgou irregular as contas da recorrida ocorreu há menos de
oito anos (23/03/2023), não havendo qualquer decisão do Poder Judiciário que suspenda
ou anule o julgado do TCE-PR.

h) houve imputação de débito prevista no § 4º-A, pois, como não houve o
recolhimento tempestivo da previdência social patronal e da parte descontada em folha
dos servidores, os tributos foram recolhidos com atraso, gerando a incidência de juros e
multa, os quais são devidos pela gestora;

i) a sentença merece reforma para o fim de reconhecer que, diferente do
decidido, o não pagamento de credores (instituições financeiras que realizaram
empréstimos consignados a servidores e vereadores) e a falta de envio de contribuição
previdenciária ao INSS, por si só, indicam a possibilidade de causar prejuízo ao erário
devido aos encargos da mora, demonstrando a incidência da inelegibilidade prevista na
alínea 'g'.

Num. 44093724 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117293509300000043045381
Número do documento: 24100117293509300000043045381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:46:44

Ao final, requer o provimento do recurso eleitoral reformando a r. sentença e,
por consequência, julgar totalmente procedente a impugnação de modo a indeferir o
registro de candidatura de MARISTELA PELISSARO, ante a incidência da hipótese de
inelegibilidade descrita no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90. (Id.
44050621)

Em contrarrazões, a recorrida traz em preliminares:

a) entende-se que o partido político não pode demandar judicialmente, de
maneira isolada e individual, quando coligado;

b) o partido recorrente apensou na interposição recursal, documentação não
apreciada em sede inaugural, o que de fato não pode ser objeto de análise pelo emérito
tribunal, pois a inovação recursal ofende, principalmente, os princípios da ampla defesa,
contraditório e duplo grau de jurisdição. A constatação da inovação recursal
consubstancia supressão de grau de jurisdição. É indispensável que desde o início, as
personas processuais tenham plena convicção de que todos os argumentos, fatos e
documentos tenham sido analisados. demais, poderá configurar litigância de má-fé
estando a parte sujeita a multa, conforme estabelecido no artigo 81 do CPC, em razão de
proceder de forma temerária.

No mérito, pontua os aspectos que impedem a subsunção do caso ao art. 1º,
i, “g” da LC nº. 64/90.

a) é necessário que a reprovação das contas por irregularidade insanável,
seja em decorrência de ato de improbidade administrativa;

b) o tribunal de contas não mencionou qualquer outra punição, senão a
aplicação de multa pela irregularidade das contas. A ausência de imputação de débito
quando do julgamento da prestação de contas, é devidamente respaldada em função da
ausência de culpabilidade voltada ao gestor.

c) inexiste a possibilidade de indeferimento do registro, pois nos termos da lei
de improbidade administrativa, considera-se ato de improbidade administrativa a conduta
dolosa (voluntária e consciente) voltada para a prática dos atos descritos nos artigos 9°,
10 e 11 da Lei 8.429/92;

d) a partir das eleições de 2022, a ocorrência da hipótese de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC 64/90, exige que o julgamento pela rejeição
das contas do gestor público tenha ocorrido com imputação de débito. Assim, não
havendo imputação de débito, mas exclusivamente sanção de multa, não há que se falar
em hipótese de inelegibilidade. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral já era no
sentido de deferir o registro de candidatura quando o candidato tivesse suas contas
públicas rejeitadas unicamente por falhas formais, sem imputação de débito.

e) a corte de contas não aplicou a sanção de devolução de valores,
limitando-se tão somente a aplicar multas que, no total, resultaram em R$ 5.192,40 (cinco
mil, cento e noventa e dois reais e quarenta centavos).

f) outrossim, a recorrente registrou boletim de ocorrências autuado sob o nº.
Num. 44093724 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117293509300000043045381
Número do documento: 24100117293509300000043045381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:46:44

2020/01314959, contra o real causador do dano e atual réu em ação de improbidade
administrativa, sr. Anderson Diana. O referido procedimento policial, foi levado ao
conhecimento do parquet, o qual autuou a ação civil pública por ato de improbidade
administrativa contra o então contador da câmara à época dos fatos, não havendo
qualquer remissão ou indicação naqueles autos de que tenha a ora demandada praticado
atos ímprobos em decorrência da reprovação de contas.

Por fim, requer: a) o acatamento das preliminares aventadas, com a
condenação do recorrente por litigância de má-fé por inovação recursal, nos termos do
art. 81 do CPC; b) no mérito, seguindo as indicações destas contrarrazões, seja o recurso
eleitoral manejado pela parte, totalmente improvido mantendo a sentença intocada. (Id.
44050625)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestaóu-se pelo conhecimento do
recurso. Quanto ao provimento pondera “pelo provimento parcial deste, apenas para o fim
de afastar o reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrente, mantendo-se, no mais, o
deferimento do requerimento de registro de candidatura.” (Id. 44075070)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

Preliminar

No que tange à preliminar trazida pelo recorrente e recorrido, impende
destacar que os partidos políticos possuem autonomia para ingressar com representação
de maneira isolada, quando a pretensão for relativa às candidaturas proporcionais,
sobretudo a legitimidade se encontra prevista expressamente no art. 4º, § 5º da Res. TSE
nº 23.609/2019:

(...)

§ 4º O partido político ou a federação que formar coligação majoritária
somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo
eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o
período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo
para a impugnação do registro de candidatura ( Lei nº 9.504/1997, art. 6º, §
4º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo não exclui a legitimidade do partido
político ou da federação para, isoladamente, impugnar candidaturas, propor
ações e requerer medidas administrativas relativas à eleição proporcional.
(Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

Num. 44093724 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117293509300000043045381
Número do documento: 24100117293509300000043045381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:46:44

A interpretação dos dispositivos legais permite inferir que a legitimidade do
partido PSB configura-se como exceção à regra que atribui legitimidade exclusivamente à
coligação para impugnações ou representações. Isso ocorre porque, no presente caso,
embora o partido esteja coligado na eleição majoritária, ao atuar em relação à candidatura
proporcional, sua autonomia está mantida e expressamente prevista pela norma.

Dessa maneira, afasta-se a preliminar arguida, reconhecendo-se a
legitimidade do partido PSB para atuar isoladamente no presente caso.

Mérito

Ao argumento de que na espécie incide a causa de inelegibilidade prevista na
alínea “g” do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, o recorrente, Diretório Municipal do Partido
Socialista Brasileira - PSB, de Imbaú/PR, moveu Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura.

Alegou-se que a ora recorrida, no exercício do mandato de Presidente da
Câmara de Vereadores, no exercício de 2020, teve suas contas julgadas irregulares pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em decisão definitiva, conforme Acórdão n.
529/23 – Segunda Turma, com pagamento de R$ 23.681,80, devido em razão de juros,
ante o atraso no pagamento de GPS (INSS).

Referida causa de inelegibilidade, decorre do seguinte dispositivo:

Art. 1º - São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão
competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes,
contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do
art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem
exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição.

[...]

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste
artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas
irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa.

(Destaques meus)

Em se tratando da configuração configuração dessa inelegibilidade, deve ser
Num. 44093724 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117293509300000043045381
Número do documento: 24100117293509300000043045381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:46:44

verificado no caso em tela se foram preenchidos todos os seguintes requisitos:

(a) a existência de prestação de contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas;

(b) julgadas rejeitadas pelo órgão competente;

(c) por decisão irrecorrível do órgão competente;

(d) com a presença de irregularidade insanável;

(e) que seja caracterizada como ato doloso de improbidade administrativa;

(f) cuja decisão não esteja suspensa ou tenha sido anulada pela Justiça
Comum; e

(g) que sancione com a imputação de débito e não exclusivamente com
o pagamento de multa.

Com efeito, pela análise dos autos da ementa e dispositivo do Acórdão de
tomada de contas extraordinária nº 184321/21, não se constata ter ocorrido a imposição
de débito, mas, tão somente, aplicação de multa. Imagens extraídas da ementa e do
dispositivo da decisão administrativa do TCE-PR (Id. 44050562, p. 179 e 187).

Num. 44093724 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117293509300000043045381
Número do documento: 24100117293509300000043045381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:46:44

Num. 44093724 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117293509300000043045381
Número do documento: 24100117293509300000043045381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:46:44

Num. 44093724 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117293509300000043045381
Número do documento: 24100117293509300000043045381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:46:44

O Ofício da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, ademais, menciona expressamente que a sanção aplicada
à recorrida foi de multa administrativa. (Id. 44050562, p. 198).

Para a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “exclui-se a possibilidade de
incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g da LC nº 64/90, em razão da ressalva
contida no § 4º-A deste mesmo dispositivo, eis que, ainda que tenha ocorrido a rejeição
das contas do impugnado, o órgão apreciador das contas limitou-se a impor sanção de
multa. ” e, assim, opina pelo deferimento do requerimento de registro de candidatura.

Com efeito, sendo certo que não ocorreu imposição do débito no Acórdão do
Tribunal de Contas, é aplicável à hipótese a regra prevista no § 4ª-A do art. 1º da LC nº
64/1.990, segundo a qual “A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput
deste artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas
irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa”.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. CANDIDATO A
VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. PEDIDO
DEDUZIDO EM AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.
ALEGAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. ARTIGO PRIMEIRO, INCISO I,
ALÍNEA "G" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CONTAS RELATIVAS
AO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO REJEITADAS POR TRIBUNAL DE
CONTAS ESTADUAL. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE
Num. 44093724 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117293509300000043045381
Número do documento: 24100117293509300000043045381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:46:44

IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. EXCLUDENTE DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO NOVEL PARÁGRAFO 4º-A DO ARTIGO PRIMEIRO DA LEI
DA FICHA LIMPA, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 184/2021.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO
DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA DO RECORRIDO.

1. Nos termos do §4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990, acrescido pela Lei
Complementar nº 184/2021, a inelegibilidade prevista na alínea "g" do inciso
I do artigo 1º não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas
julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionadas exclusivamente
com o pagamento de multa. Excludente legal de inelegibilidade.

2. Consoante jurisprudência do Colendo TSE (Recurso Ordinário Eleitoral
nº 060093654, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 27/02/2023), para os fins do §4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990, é
considerada imputação de débito a determinação de recolhimento ao erário
pelo órgão responsável pela análise das contas.

3. Caso concreto em que o Impugnado, na condição de Presidente de
Câmara Municipal, teve suas contas de gestão julgadas irregulares por
Tribunal de Contas Estadual com imposição de multa, apenas, sem qualquer
imputação de débito.

4. As normas que versam sobre a inelegibilidade são de natureza estrita,
não cabendo interpretá-las a ponto de apanhar situações jurídicas nelas não
contidas. Em outras palavras, não cabe ao intérprete ampliar indevidamente
as inelegibilidades expressamente criadas pelo legislador.

5. A nova regra do §4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990 objetiva excluir a
possibilidade de restrição ao ius honorum daquele que, embora com
contas rejeitadas, não teve imputação de débito na condenação e foi
sancionado apenas ao pagamento de multa. Ainda que as decisões do
Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa
tenham eficácia de título executivo (art. 71, §3º da CF), o legislador
restringiu os efeitos de decisões desta natureza na esfera eleitoral.

6. Recurso desprovido. Mantida a sentença em que se julgou improcedente
o pedido deduzido em ação de impugnação e se deferiu o registro de
candidatura.

(TRE/MT - Recurso Eleitoral em Registro de Candidatura nº60013897,
Acórdão, Des. Ciro Jose De Andrade Arapiraca, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 27/08/2024. Destacou-se.)

Assim, diante da incidência da exceção prevista no § 4º-A, do art. 1º, da
LC nº 64/90, a discussão a respeito da existência ou não dos demais requisitos da
inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do art. 1º, revela-se desnecessária.

Por todo o exposto, não tendo havido imputação de débito, requisitos
indispensáveis à incidência da inelegibilidade da alínea “g”, não há se falar em restrição à
capacidade eleitoral passiva da candidata recorrida.

Num. 44093724 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117293509300000043045381
Número do documento: 24100117293509300000043045381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:46:44

Logo, ausente causa suficiente para ensejar a inelegibilidade da recorrida,
impõe-se manter a sentença de primeiro grau, pela qual o registro foi deferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, para, tão somente, afastar a ilegitimidade ativa do recorrente, mantendo-se, no
mais, o deferimento do requerimento de registro de candidatura de MARISTELA
PELISSARO.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600314-
59.2024.6.16.0111 - Imbaú - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IMBAU DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO-PSB - Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -
RECORRIDAS: ELEICAO 2024 MARISTELA PELISSARO VEREADOR, MARISTELA
PELISSARO - Advogados das RECORRIDAS: ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977, HOMERO
SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093724 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117293509300000043045381
Número do documento: 24100117293509300000043045381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:46:44